Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018780-27.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA
RECORRIDO: SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69344977) com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 42846042):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO – DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DA VENDA DE BENS JUNTO AOS CARTÓRIOS DE REGISTO DE IMÓVEIS, DE SEMOVENTES JUNTO AO INDEA E DE VEÍCULOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE DIVISÃO DOS PROVENTOS/LUCROS/PRÓLABORE DA EMPRESA PERTENCENTE AO EX-CASAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAR OS PREJUÍZOS DA CÔNJUGE VAROA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – BEM QUE GERA RENDA E FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO DO EX-CASAL NA POSSE DO CÔNJUGE VARÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 50% DOS LUCROS/PROVENTOS/PRÓ-LABORE DO CÔNJUGE VARÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO. Não obstante o artigo 1.016, inciso IV, do CPC/15 anote a necessidade de indicação do nome completo e endereço dos advogados das partes, tal omissão deve implicar prejuízo, o que não ocorreu na espécie, notadamente porque houve regular oferecimento da contraminuta. A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15. Ao menos por ora, nesta fase processual, restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência à autora – probabilidade do CAL 2 direito e o perigo da demora –, nos autos da ação de partilha de bens, visto que os bens que geram renda e que fazem parte do patrimônio do ex-casal se encontram na posse do cônjuge varão, deverão ser partilhados na divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa, a fim de evitar maiores prejuízos à ex-mulher, que necessita de alimentos, remédios, médicos e plano de saúde, pois não se mostra justo que somente o agravado tenha direito aos lucros dos bens após a separação do casal, mormente se ficaram juntos por mais de 30 anos em comunhão universal de bens.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018780-27.2019.8.11.0000, Relator SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 13/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 67181974):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO – DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA DE URGÊNCIA –– TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAR OS PREJUÍZOS DA CÔNJUGE VAROA – BEM QUE GERA RENDA E FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO DO EX-CASAL NA POSSE DO CÔNJUGE VARÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 50% DOS LUCROS – EQUÍVOCO EXISTENTE NO ACÓRDÃO – MARCO INICIAL DO PAGAMENTO RETROATIVO DO VALOR A SER PARTILHADO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO – NECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. Constatado no v. acórdão erro/equívoco em relação ao marco inicial do pagamento retroativo do valor a ser partilhado, consoante apontado pelo embargante, o vício pode e deve ser sanado no âmbito dos embargos (artigo 1.022 do CPC/15), para que se considere a fixação da verba pretérita devida a data da distribuição da “Ação de Partilha de Bens”.- (ED 1018780-27.2019.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 11/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio, promovida em desfavor de ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA, que indeferiu pedido de bloqueio de valores e bens da Empresa Auto Posto Internacional Ltda. e das contas do requerido, bem como de pagamento de pró-labore à autora.
O Recurso foi provido, in verbis: “Logo, neste momento processual e diante da demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para dar provimento ao recurso e deferir o pedido da agravante no sentido de dar metade do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) reais, desde a data de 23/11/2018, computados mês a mês, com juros moratórios e correção monetária mês a mês. (id 67181974).
O Recorrente alega violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil; artigo 1.659, VI do Código Civil, e requer que seja indeferido os pedidos pleiteados em antecipação de tutela relativamente ao pagamento de valores ou verbas pretéritas uma vez que tal pedido não foi formulado pela Recorrida, caracterizando decisão extra petita, e que não deve ser condenado ao pagamento dos proventos recebidos a título de pró-labore, uma vez que atua como administrador da empresa Auto Posto Internacional.
Recurso tempestivo (id 69502493).
Sem contrarrazões, conforme id 74989984-TJ.
O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 69669991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que na Ação de Inadimplemento Substancial deferiu a tutela de urgência para suspender os leilões ou seus efeitos se já realizados até o julgamento definitivo da lide.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LIMINAR EM CAUTELAR DE ARRESTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. VIOLAÇÃO DO ART.1.022 DO CPC/2015. NÃO SUSCITADA. INVIABILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO.LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art.
1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017).
3. O Ministério Público é parte legitima para propositura da ação cautelar de arresto contra administradores de sociedades em liquidação extrajudicial. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1286632/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 141, 492 do CPC e artigo 1.659, VI do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, verificar se ocorreu julgamento extra petita e se proventos recebidos pelo recorrente são decorrentes de título pró-labore, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, pelo óbice sumular 7/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça